Tribunal: TJSP
Processo: 0002642-98.2024.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Autoria. Encerrada a instrução, e não havendo provas que subscrevam a imputação de autoria da aventada falta disciplinar de natureza grave ao recorrente, de bom zelo seja ele absolvido em face da imputação respectiva.